Tribunal: TJSP
Processo: 1000092-61.2018.8.26.0185
Classe: Apelação Cível / Repetição de indébito
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Preliminar afastada.

RESSARCIMENTO DE DANOS – Desvio de verbas públicas – Colaboração premiada na qual se apurou a transferência ilegal de valores dos cofres públicos por parte do prefeito, em seu proveito e de terceiros – Procurador do Município beneficiado com parte do montante indevidamente subtraído – Informações apuradas em colaboração

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Preliminar afastada.

RESSARCIMENTO DE DANOS – Desvio de verbas públicas – Colaboração premiada na qual se apurou a transferência ilegal de valores dos cofres públicos por parte do prefeito, em seu proveito e de terceiros – Procurador do Município beneficiado com parte do montante indevidamente subtraído – Informações apuradas em colaboração premiada – Insurgimento – Descabimento – Há farta comprovação documental do esquema engendrado entre as partes – Alegação de tratar-se de pagamento de salários atrasados – Inexistência de comprovação do alegado – É consabida a noção da impossibilidade de se sacar numerário desta forma, diretamente dos cofres públicos e, com muito mais razão, por parte do procurador da Municipalidade, detentor de conhecimento técnico e jurídico - Ação julgada parcialmente procedente na 1a Instância – Sentença mantida – Recursos não providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000621361
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000092-61.2018.8.26.0185, da Comarca de Estrela D Oeste, em que é apelante
MIZAEL FABIO INACIO BATISTA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
DOLCINÓPOLIS.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a matéria preliminar, negaram
provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 3 de agosto de 2020.
LEME DE CAMPOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

APELAÇÃO CÍVEL No. 1000092-61.2018.8.26.0185 – ESTRELA
D ́OESTE.
APTE.: MIZAEL FÁBIO INÁCIO BATISTA.
APDO.: MUNICÍPIO DE DOLCINÓPOLIS.
JUIZ PROLATOR: MATEUS LUCATTO DE CAMPOS.
VOTO No. 35.857
CERCEAMENTO DE DEFESA Inocorrência Preliminar
afastada.
RESSARCIMENTO DE DANOS Desvio de verbas públicas
Colaboração premiada na qual se apurou a transferência
ilegal de valores dos cofres públicos por parte do prefeito, em
seu proveito e de terceiros
Procurador do Município
beneficiado com parte do montante indevidamente subtraído
Informações
apuradas
em
colaboração
premiada

Insurgimento
Descabimento
Há farta comprovação
documental do esquema engendrado entre as partes Alegação
de tratar-se de pagamento de salários atrasados Inexistência
de comprovação do alegado
É consabida a noção da
impossibilidade de se sacar numerário desta forma, diretamente
dos cofres públicos e, com muito mais razão, por parte do
procurador da Municipalidade, detentor de conhecimento
técnico e jurídico - Ação julgada parcialmente procedente na 1a
Instância Sentença mantida Recursos não providos.
Cuida-se de ação de repetição de indébito
ajuizada pela MUNICIPALIDADE DE DOLCINÓPOLIS em face de
JOSÉ LUIZ REIS INÁCIO DE AZEVEDO, NATÁLIA MANENTE
BARRADO TRINDADE e MIZAEL FÁBIO INACIO BATISTA,
objetivando a condenação dos réus ao ressarcimento da quantia de R$
62.000,00, indevidamente desviada do erário público.

Segundo consta dos autos, a correquerida
NATÁLIA MANENTE BARRADO TRINDADE celebrou acordo de
colaboração premiada em ação penal ajuizada pelo Ministério Público do
Estado de São Paulo.
Na ocasião, a corré narrou a existência de
esquema de desvio de verbas dos cofres públicos Municipais em favor dos
demandados JOSÉ LUIZ REIS INÁCIO DE AZEVEDO (ex prefeito de
Dolcinópolis) e MISAEL FÁBIO INÁCIO BATISTA (advogado
contratado da Municipalidade).
O alcaide ordenava à tesoureira o levantamento
do dinheiro, efetuado diretamente das contas do Município, sendo
repassado para outra conta bancária. Dali, os valores eram diretamente
sacados pelo prefeito. Parte do montante era depositada na conta do
procurador.
Os correqueridos José Luiz e Natália foram
condenados na esfera penal pelos delitos de associação criminosa e desvio
de verbas públicas. A requerente busca, nesta sede, a repetição do indébito
das quantias indevidamente apropriadas.
A r. sentença monocrática, considerando os
elementos de convicção acostados ao feito, julgou o pedido parcialmente
procedente. Em face do quanto decidido, insurge-se o réu Misael.
Sem razão, contudo.
Ab initio, afasto a preliminar de cerceamento de
defesa.
O
MM.
Juízo
singular,
reconhecendo
a
desnecessidade de maior dilação probatória, entendeu por bem sentenciar o

feito, embasando-se no farto acervo documental já acostado aos autos.
Nesse esteio, é assente a jurisprudência de nossos
tribunais:
“A tutela jurisdicional deve ser prestada de modo
a conter todos os elementos que possibilitem a compreensão da
controvérsia, bem como as razões determinantes de decisão, como limites
ao livre convencimento do Juiz, que deve formá-lo com base em qualquer
dos meios de prova admitidos em direito material, hipótese em que não há
que se falar cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide”, e
que “o magistrado tem o poder-dever de julgar antecipadamente a lide,
desprezando a realização de audiência para a produção de prova
testemunhal, ao constatar que o acervo documental acostado aos autos
possui suficiente força probante para nortear e instruir seu entendimento”
(REsp no 102303/PE, Rel. Min. VICENTE LEAL, DJ de 17/05/99).
(grifou-se).
E está correto o insigne julgador de primeiro
grau, pois os elementos trazidos a lume na presente situação são suficientes
à formação de juízo acerca do mérito do litígio, sendo absolutamente
despiciendas outras provas para a solução do caso em apreço.
Assim, não há se falar em cerceamento de defesa
se o magistrado a quo, convencido plenamente pelo conjunto probatório
contido nos autos, considerou dispensável para o julgamento da causa a
dilação probatória pretendida.
Por fim, destaco o quão genéricas são as
alegações da parte.

De fato, só se discorreu acerca do princípio da
cooperação processual, sem, no entanto, apontar qual seria a prova que
pretendia produzir, a qual foi indeferida em vista do julgamento
antecipado.
Superada, portanto, a preambular, passo a
analisar o mérito da causa.
Pois bem.
A tese defensiva do recorrente se alicerça nas
seguintes afirmações: i) há causa jurídica justificadora dos pagamentos
efetuados na conta bancária da parte; ii) o procurador não tinha
conhecimento do esquema engendrado pelo prefeito; iii) as provas
existentes nos autos não se prestam à comprovação do alegado, em
especial o termo de colaboração premiada, ressaltando-se a sua
imprestabilidade.
O postulante aduz que emitia as notas fiscais
correspondentes ao serviço prestado, mas não recebia o quantum devido.
Assim, após o decurso de vários meses, recebeu mediante depósitos em sua
conta os valores correspondentes à retribuição pelo seu trabalho, não
havendo, destarte, nenhum desvio.
Outrossim, merece destaque a fragilidade da
versão apresentada nos autos, como se infere abaixo.
Nesse sentido, por falta de especificação das suas
alegações, onde seria mister a prova de qual salário do apelante teria sido
pago, bem como se os atrasos teriam ocorrido durante todo o período em
que trabalhou na prefeitura e quando teria tido início a inadimplência.
Nada dessas questões foram dirimidas no caso

sub judice.
Ora, se se pretende comprovar a origem e o
destino do dinheiro, há que se relacionar no mínimo tais informações de
modo pormenorizado.
Evidentemente, se configurado o período em que
esteve a serviço da prefeitura, é certo que a quantia recebida pelo seu
trabalho, e o quantum que lhe fora transferido, tal apuração não mostraria
nenhuma dificuldade, muito pelo contrário.
Mas, tais informações não constam dos autos,
tendo o recorrente se limitado a afirmar que o prefeito desviava as quantias
dos cofres públicos fazendo uso das notas fiscais emitidas pelo recorrente
sem o repasse correspondente.
De outra banda, salta aos olhos a falta de
verossimilhança das afirmações.
Não parece ser razoável supor que alguém
permaneça durante vários meses emitindo notas fiscais (as quais, inclusive,
implicam no dever do pagamento de tributos), sem receber a
correspondente remuneração, sabe-se lá por quanto tempo, sem cancelar as
respectivas notas.
Por outras palavras, é de se questionar se após a
emissão da primeira nota sem o pagamento devido, por que o requerido
continuou emitindo as subsequentes?
E, finalmente, por ocasião do recebimento do
numerário em hipótese atrasado, correspondente a todo o período
trabalhado, teria aceitado depósitos que a rigor estariam eivados de
ilegalidade, sem tomar qualquer providência.

Neste aspecto, releva notar que o procurador
jurídico detém conhecimento técnico necessário para saber que não se
pode simplesmente sacar dinheiro de cofres públicos e depositar em sua
conta pessoal, mesmo que estivesse sendo para pagamento dos seus
salários em atraso.
Ora, justamente em vista da indisponibilidade do
interesse público é que as finanças são organizadas em termos um tanto
quanto específicos e rígidos, de modo que a retirada de qualquer quantia
dos cofres deve estar acompanhada de justificativa amparada em lei.
Mas nenhuma das diretrizes orçamentárias
previstas nas normas aplicáveis foram observadas.
Por que não se obedeceram às formalidades
legais concernentes aos pagamentos que se alegam devidos ao requerente?
Não há nos autos nenhuma justificativa neste sentido.
Induvidosa, pois, a caracterização dos atos
praticados com o fim de desviar os valores do erário público, impondo-se a
sua devolução, como medida de direito.
Quanto ao ponto, vejam-se as considerações do
magistrado sentenciante:
“Ressalte-se que Mizael era contratado como
Procurador Chefe do Município (fls. 432ss) e já possuía remuneração
especificada quando de sua contratação. Assim, penosa é a eventual
defesa do comportamento de Mizael, que jamais deveria aceitar
pagamento/doação com dinheiro público, afora o recebimento específico
e direto de salário ou contraprestação por serviços licitamente
contratados com ente público (e não pessoa física do prefeito). Mizael,

nesse sentido, não fez prova de que os valores dos depósitos eram
atinentes à prestação de serviços (não trouxe eventuais holerites, recibos,
notas fiscais, etc.), além do que os valores não são compatíveis com o
'salário' especificado em contrato. Ora, Mizael recebeu valores altos e
variados em curto período de tempo, e não logrou demonstrar que se
tratavam estritamente de verbas salariais. Demais disso, em atenção às
alegações defensivas, o fato de os comprovantes mencionarem como
'depositante' o próprio favorecido indica simplesmente que não houve
identificação
do
depositante
(depósito
não
identificado).
Seria
desarrazoado, diante da comprovada ilicitude, exigir que os acusados
expressamente se identificassem como depositantes, visto que facilitaria
sobremaneira o reconhecimento dos envolvidos como autores do delito.
Ademais, o saque em espécie com posterior
depósito realizado desta maneira era justamente o método criminoso
utilizado, pelo então prefeito, para dificultar o rastreamento dos valores
retirados do erário.” (fls. 760/761 destaquei).
Por fim, a tese da inexistência de provas não
convence, pois a alegação do requerente para que se reconheça o termo de
colaboração premiada é imprestável e não servindo de comprovação da sua
suposta ilicitude, já que esse termo não tem qualquer verossimilhança
diante do conjunto probatório dos autos.
Ao contrário do que pretende, a verdade é que há
farta demonstração do esquema engendrado pelas partes. Por oportuno,
veja-se que embora não haja condenação criminal imposta ao apelante, tem-
se, de qualquer forma que ele esteve envolvido nos fatos que originaram a
condenação de José Luiz e Natália, que trabalhavam na prefeitura.

Novamente destaco as ponderações exaradas na r.
sentença:
“Em contextualização, há de se pontuar, desde
já, que tramitou neste Juízo procedimento criminal correlato aos fatos
objeto deste feito (cf. sentença às fls. 463ss), no bojo do qual os requeridos
José Luiz e Natália Manente foram condenados pelo delito de associação
criminosa (art. 288, CP) e desvio de verba pública (art. 1o, inciso I, do
decreto-lei 201/67). Em resumo, apurou-se que José Luiz era o 'mandante'
das operações realizadas no Município.
Segundo os seus critérios e decisões, empreendeu
os pagamentos ilícitos a benefício de terceiros e de si mesmo. Por sua
ordem,
segundo
as
investigações,
instrução
e
sentença
(0000252-40.2017.8.26.0185), foram sacados valores em espécie para
pagamentos, dentre eles alguns voltados ao interesse público, e outros
destinados apenas aos seus interesses (diretamente para si e também para
terceiros). Para tanto, valeu-se de expediente engendrado no próprio seio
da administração. E, nesse passo, utilizando-se dos préstimos de Natália
(tesoureira), transferia valores de contas oficiais do município (Banco do
Brasil), relativas a recursos provenientes de FPM, ICM e FUS, e os
repassava ao Banco Bradesco (agência 2258; conta 00003-5); por fim,
sacava os valores em espécie, na 'boca do caixa'. Feitos os saques, o
próprio prefeito destinava os valores conforme o seu arbítrio. Pagava
despesas do município, mas, também, desviava (pagamentos 'por fora' a
funcionários) e apropriava-se de parte desses valores, com pagamentos
injustificados a si mesmo e TAMBÉM a TERCEIROS DESVINCULADOS
da ATIVIDADE PÚBLICA.

(...)
E, dentre os pagamentos feitos por Natália (por
ordem de José Luiz), houve valores direcionados ao requerido Mizael
Fábio Inácio Batista. Conforme demonstrado pelos recibos de fls. 47/48,
o requerido Mizael recebeu R$50.000,00 (há um último recibo ilegível),
em pouco menos de 02 (dois) meses, e não comprovou a razão (origem)
do recebimento de tais verbas. A título ilustrativo do contexto de ilicitude,
conforme mencionado em 'colaboração premiada' (fls. 40/41), no dia
22/11/2016 houve desvio de R$22.100,00 (vinte e dois mil e cem reais) do
erário público, sendo que R$1.000,00 (mil reais) foram destinados à
Mizael (recibo à fl. 47, datado de 25/11). Por tal ato, José Luiz e Natália
foram condenados por este Juízo, que reconheceu a apropriação de
verba pública (fls. 518ss).” (fl. 760 - destaquei).
Portanto, os argumentos lançados pelo recorrente
não comportam guarida, mormente porque os atos de desvio de verbas
ficaram sobejamente caracterizados no caso em apreço, sendo mais do que
crível pressupor-se o conhecimento por parte deste procurador, da
irregularidade dos pagamentos feitos a ele por Natália (tesoureira) e o
próprio alcaide José Luiz.
Por oportuno, consigne-se que o pedido de
justiça gratuita deve ser efetuado no primeiro grau, sob pena de supressão
de instância.
Assim,
deve
ser
mantida
a
r.
sentença
monocrática que, bem fundamentada, atentou para os postulados acima
citados, aplicando-os de maneira correta. E, pela sucumbência recursal,
majoro os honorários fixados na origem em mais 2% a teor do que

preconiza o art. 85, § 11, do CPC.
Por fim, já é entendimento pacifico não estar
obrigado o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal
para fins de prequestionamento. Nessa esteira, ficam consideradas
prequestionadas todas as matérias e disposições legais discutidas pelas
partes.
Isto posto, superada a preliminar, nega-se
provimento ao recurso.
LEME DE CAMPOS
RELATOR